Tribunal: TJSP
Processo: 1000154-73.2019.8.26.0474
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-01-11
Data de publicação: 2024-01-11

Ementa:
Acidente típico – Acidente típico – Lesão em membro inferior esquerdo – Conversão do julgamento em diligência para reanálise do quadro clínico – Novo laudo elaborado por médico de confiança desta Corte – Comprovação da incapacidade laborativa parcial e permanente e nexo causal – Sentença de improcedência reformada – Deferimento do auxílio acidente.

Dou provimento ao apelo da autora,

Ementa:
Acidente típico – Acidente típico – Lesão em membro inferior esquerdo – Conversão do julgamento em diligência para reanálise do quadro clínico – Novo laudo elaborado por médico de confiança desta Corte – Comprovação da incapacidade laborativa parcial e permanente e nexo causal – Sentença de improcedência reformada – Deferimento do auxílio acidente.

Dou provimento ao apelo da autora, para julgar o pedido procedente.